Tribunal: TJDFT
Processo: 0792166-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ARTIGO 48, CAPUT, IN FINE, DA LC DISTRITAL 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. IAC 0702648-51.2021.8.07.0018. REDUÇÃO NO TEMPO DE IDADE E DE CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O caput do artigo 48 da LC Distrital 769/2008 dispõe que “[p]ara o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
2. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0702648-51.2021.8.07.0018, suscitado em detrimento do caput do artigo 48 da LC Distrital 769/2008, o Conselho Especial deste E. TJDFT julgou improcedente o pedido, reafirmando a constitucionalidade do dispositivo e rechaçando a atuação do Tribunal de Justiça como legislador positivo: “A Lei Complementar Distrital n° 768/2008, em seu art. 48, caput, no exercício de sua competência concorrente para dispor sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal e não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 25/10/2023).
3. De acordo com o art. 926 do CPC, “[o]s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Já o artigo 927 do CPC impõe que os juízes observem a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Por fim, o parágrafo único, do artigo 949 do CPC, expressa a vinculação dos órgãos fracionários do tribunal às decisões em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade.
4. Portanto, por força da teoria da abstrativização do controle difuso, é vinculante e deve ser observada a decisão proferida pelo Conselho Especial no incidente de arguição de inconstitucionalidade.
5. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO - GARANTIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO CONSELHO ESPECIAL EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 3o DA LEI DISTRITAL 514/93 - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO - CONSTITUCIONALIDADE - EFEITO VICULANTE. (...) 2) A rejeição da arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei distrital 514/93, segundo o qual "A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado", deve vincular os demais órgãos julgadores do Tribunal, servindo de parâmetro para a reclamação baseada no art. 988, II, do CPC. 3) Com a rejeição da arguição incidental de inconstitucionalidade, o egrégio Conselho Especial declarou a constitucionalidade da lei, pois, assim como sucede em relação às ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade (art. 24 da Lei 9868/99), o resultado do julgamento tem natureza dúplice. 4) O e. Supremo Tribunal Federal, modificando orientação até então sedimentada, passou a considerar que no controle difuso de constitucionalidade os efeitos também são erga omnes e vinculantes, tais quais no controle concentrado (ADIs 3406 e 3470). 5) Reclamação julgada procedente. (RCL 07274409420198070000, Conselho Especial, rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJe: 18/3/2022)” (Grifei)
6. Em idêntico sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (...) II. Decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade é de observância obrigatória pelos órgãos fracionários do tribunal, consoante a inteligência dos artigos 927, inciso V, e 949 do Código de Processo Civil. (...) VI. Deve ser cassado, na forma do artigo 992 do Código de Processo Civil, acórdão de órgão fracionário que promove julgamento em desacordo com decisão proferida pelo Conselho Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade. VII. Reclamação procedente. (Acórdão 1820044, 0721841-38.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.)
7. Com a constitucionalidade do artigo 48 da LC Distrital 769/2008 confirmada pelo Conselho Especial do TJDFT, deve ser julgada improcedente a pretensão de calcular os proventos da aposentadoria proporcional com base no tempo exigido para a aposentadoria especial com proventos integrais dos professores.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos. Com relatório.
9. Sem custas processuais ou honorários.